Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717377-70.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. IMPERMEABILIZAÇAO DE EDIFÍCIO. PROVA PERICIAL. FALHAS DEMONSTRADAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECALCITRÂNCIA DAS RÉS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇAO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao Condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora/incorporadora. 2. Foi produzida prova pericial, que concluiu pela natureza construtiva dos vícios de impermeabilização apresentados, o que é suficiente para que a discussão quanto ao ponto seja resolvida entre as partes, à míngua de prova cabal em contrário. 3. Assim, em decorrência dos vícios construtivos suficientemente demonstrados pelo autor, originados da má-execução das obras de impermeabilização pelas rés e pela litisdenunciada, é cabível a responsabilização pelos respectivos reparos, sobretudo porque a irresignação por essas manifestada restou superada nos termos expostos. 4. As astreintes são devidas pelo período em que se verificou a recalcitrância e resistência das Requeridas em cumprirem as determinações judiciais no curso do processo, pois não providenciaram os reparos, de natureza urgente, que demandavam o empreendimento da parte apelada. 5. A base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial deve albergar não apenas a condenação à restituição da quantia referente aos honorários periciais, como também a conversão em perdas e danos do pedido de reparação dos vícios construtivos, a ser apurada em liquidação de sentença, por ostentar conteúdo patrimonial. Isso porque essa verba deve refletir o verdadeiro proveito econômico auferido pela parte autora com o ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso das rés conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 537, ambos do CPC, sob o argumento de que demonstraram, reiteradamente, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que as empresas se encontram em recuperação judicial. Afirmam que nunca existiu resistência das recorrentes em cumprirem com a obrigação de fazer, mas, sim, a impossibilidade da execução dos serviços, haja vista que a recuperação judicial impede a contratação de novas dívidas para custear créditos de natureza concursal. Acrescentam que se a obrigação foi convertida em indenização por perdas e danos, não haveria que se falar em imposição de multa coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação. Subsidiarimente, requerem a redução do valor da penalidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pugnam que as intimações deste feito sejam feitas em nome dos patronos Fernando Rudge Leite Neto, inscrito na OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF. 33.896. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de sua patrona constituída, Dra. MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa ao artigos 8o e 537, ambos do CPC, quanto à tese de fixação da multa. Isso porque a turma julgadora assentou: No que se refere às astreintes, ressalto que são fixadas para compelir o devedor a cumprir a sua obrigação, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. No caso, a apelante não cumpriu a tutela de urgência deferida, e não efetuou os reparos pretendidos pelo autor, fato que ela não nega em suas razões recursais. Por entender que a medida tinha se revelado inócua, e que a sua renovação não apenas frustrará a pretensão vindicada, como perpetuará a lide, sem qualquer resultado prático, a sentença determinou a conversão dessa obrigação em perdas e danos, na forma do artigo 499 do CPC, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Não se cuida, assim, de bis in idem, uma vez que as astreints são devidas pelo período em que se verificou a recalcitrância e resistência das Requeridas em cumprir as determinações judiciais no curso do processo, pois não providenciaram os reparos, de natureza urgente, que demandavam o empreendimento da parte apelada. (ID 52645585) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Todavia, o pleito subsidiário de redução da penalidade não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que as intimações dos recorrentes sejam feitas em nome dos patronos Fernando Rudge Leite Neto, inscrito na OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF. 33.896, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome da advogada MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023